Tribunal: TJDFT
Processo: 0731060-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA.

1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte e é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

2. O referido incidente viabiliza a realização de um prévio ato processual que observe os princípios do contraditório e da ampla defesa, cujo escopo é estender a eficácia de um título executivo e responsabilizar pessoalmente o integrante da pessoa jurídica quando for demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais específicos para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica.

3. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência, consistente em determinar o arresto de bens, ao se constatar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda se encontra em sua fase inicial e não há evidências de que o regular trâmite do processo é capaz de ensejar perigo de dano ou o risco ao resultado útil, mormente quando há necessidade de instrução processual adequada.

4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.